Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Receptação. Provas. Pena. Individualização: concurso agravantes e atenuantes.
1 - As circunstâncias do flagrante – conduzir motocicleta, produto de crime ocorrido no dia anterior à abordagem, e, segundo o depoimento dos policiais, com sinais de ligação direta – e a forma de aquisição - por preço abaixo ao valor de mercado, sem identificar o vendedor e apresentar documentos comprobatórios – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
2 – No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência (art. 67 do CP).
3 – As atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, por estarem relacionadas à personalidade do agente, preponderam sobre agravantes que não ostentam tal caráter. Presentes, simultaneamente, duas atenuantes preponderantes e uma agravante simples, a pena intermediária deve ser reduzida.
4 – Apelação provida em parte.